Tribunal: TJES
Processo: 5040469-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040469-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARGARETE DA COSTA MAURICIO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5040469-63.2022.8.08.0024
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
RECORRIDO: MARGARETE DA COSTA MAURICIO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CDA. APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. POLICIAL CIVIL. REENQUADRAMENTO PARA ÚLTIMA REFERÊNCIA DA TABELA DE SUBSÍDIO. LC Nº 657/12. RECURSO IMPROVIDO. (1). TESE AUTORAL
. NA PETIÇÃO INICIAL, PRETENDEU A REQUERENTE A REVISÃO DE SUA APOSENTADORIA PARA QUE FAÇA JUS AO RECEBIMENTO DE FORMA INTEGRAL DO VALOR DO SUBSÍDIO REFERENTE AO ENQUADRAMENTO NO TOPO DA TABELA DE SUBSÍDIO E RECEBIMENTO DE PROVENTOS NA FORMA DA REFERÊNCIA 15 NA CATEGORIA ESPECIAL DO CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA, CONFORME PREVISÃO DOS ARTS. 28 A 31 DA LEI COMPLEMENTAR 657/2012. ALEGOU-SE QUE, EMBORA TENHA HAVIDO RECONHECIMENTO DE SUA INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL PARA QUALQUER ATIVIDADE, COM A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE, DECORRENTE DE ACIDENTE EM SERVIÇO, COM PROVENTOS INTEGRAIS, A AUTARQUIA REQUERIDA VEM NEGANDO SUA IMPLEMENTAÇÃO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DEVIDO É CALCULADO DE FORMA PROPORCIONAL.
(2) ANTÍTESE
. O REQUERIDO APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. PUGNOU-SE A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DA INICIAL, RESSALTANDO QUE, COM A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 938/2020, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 01/07/2020, AS APOSENTADORIAS POR INAPTIDÃO SÃO CALCULADAS PELA MÉDIA ARITMÉTICA DAS REMUNERAÇÕES. DEFENDEU-SE QUE, AINDA QUE INTEGRAIS (SEM A PROPORCIONALIZAÇÃO), A FIXAÇÃO CONSIDERA A MÉDIA DO PERÍODO CONTRIBUTIVO.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU
“(...) PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais determinando que o requerido efetue o pagamento da aposentadoria do requerente de forma integral, declarando ilegal qualquer desconto sobre o pagamento do benefício, motivo este pelo qual condeno o requerido ao pagamento da quantia de R$9.492,14 (nove mil quatrocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) a serem acrescido de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021 e por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.
EM SÍNTESE, O RECURSO RATIFICOU AS RAZÕES JÁ DECLINADAS POR OCASIÃO DA PEÇA DE CONTESTAÇÃO. DEFENDEU-SE QUE
“(...) o MAGISTRADO de primeira instância incorreu em ERRO ao considerar que o TERMO integral, deveria ser correspondente à última remuneração do servidor. Sendo que, em verdade e como exposto, com a edição da Lei Complementar 938/2020, com vigência a partir de 01/07/2020, as aposentadorias por inaptidão, passaram a ser calculadas pela média aritmética, mas seriam representativas de 100% (cem por cento) da MÉDIA Aritmética, não haveria proporcionalização (...)”.

(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PUGNOU-SE PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
CINGE-SE A PRESENTE CONTROVÉRSIA AO EXAME DO DIREITO DA RECORRIDA, OU NÃO, AO PAGAMENTO INTEGRAL DO SUBSÍDIO EM RAZÃO DE APOSENTADORIA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. DEFENDEU-SE NA INICIAL A APLICAÇÃO DA LC 657/2012. NA DEFESA, FORA DEFENDIDA A APLICAÇÃO DA LC 282/04, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LC 938/20, QUE PRESCREVE A NECESSIDADE DE SE OBSERVAR, PARA CÁLCULO DO SUBSÍDIO, A MÉDIA ARITMÉTICA DO PERÍODO CONTRIBUTIVO. POIS BEM. NESSA SENDA, CUMPRE DESTACAR QUE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É EXPLÍCITA AO GARANTIR AO SERVIDOR APOSENTADO POR INVALIDEZ NO CASO DE ACIDENTE DE SERVIÇO O VALOR DA INTEGRALIDADE DOS SEUS VENCIMENTOS, INCLUÍDAS AS VANTAGENS PECUNIÁRIAS HABITUAIS DEVIDAS. VEJA-SE:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE EM SERVIÇO. PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o servidor público faz jus à aposentadoria por invalidez com proventos integrais quando o afastamento decorrer de acidente de trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STF - AI 566758 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18/03/2015 PUBLIC 19/03/2015). EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS, INCLUSIVE, QUANDO SE DISCUTIA O MÉTODO DE CÁLCULO DE APOSENTADORIA EM RAZÃO DE ACIDENTE DE SERVIÇO, MOLÉSTIA PROFISSIONAL, DOENÇA GRAVE, ETC., O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANIFESTOU ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL A DISPOSIÇÃO DA LEI 10.887/04 NÃO SE APLICA A ESSES CASOS (REsp 1744444/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 23/11/2018). NÃO BASTASSE, NOTA-SE QUE O IPAJM SEQUER SE DEBRUÇA SOBRE A LC 657/2012 EM SEU ARRAZOADO. AO QUE PARECE, IGNORA-SE QUE O ART. 30 DO REFERIDO DIPLOMA ESTATUI QUE
“O Policial Civil julgado incapaz definitivamente para a atividade policial em decorrência do motivo constante do inciso II do artigo 28 desta Lei Complementar será posicionado na última referência da tabela de subsídio”.
COM EFEITO, NÃO HÁ QUALQUER SENTIDO NO FATO DE A LEGISLAÇÃO PREVER O POSICIONAMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO NA ÚLTIMA REFERÊNCIA DA TABELA DE SUBSÍDIO E ESTE NÃO SE VALER DESSE BENEFÍCIO PARA FINS PECUNIÁRIOS, SOBRETUDO QUANDO NÃO SE CONSIDERA TAL VALOR PARA CÁLCULO ARITMÉTICO DO SUBSÍDIO, SE FOSSE O CASO DE APLICAÇÃO DO ART. 24-A, §3º, DA LC 282/04, COM ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LC 938/20. DESSA FORMA, ENTENDO NÃO PROSPERAR AS RAZÕES DE INSURGÊNCIA DO IPAJM, DEVENDO A SENTENÇA DE PISO SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(7) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.
(8)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRIGIDO MONETARIAMENTE. SEM CUSTAS FACE A ISENÇÃO LEGAL.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)